Tribunal: TJBA
Processo: 8046160-29.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8046160-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE MANSIDAO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES

REU: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM.

MOVIMENTO PAREDISTA DEFLAGRADO PELOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
MANSIDÃO
.
INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 11, DA LEI 7.783/1989. ILEGALIDADE DECLARADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Aos servidores públicos é garantido o direito de greve, sendo a eles aplicáveis, de forma subsidiária, as regras da Lei 7.783/1989, com parâmetros definidos pela Corte Suprema.

2. Para que o movimento seja declarado legal e não abusivo, faz-se necessária a (a) prévia tentativa de negociação; (b) aprovação em assembleia geral com deliberação sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços; (c) comunicação ao empregador (Administração) e aos usuários do serviço, com antecedência mínima de 72 horas, tratando-se de serviços essenciais; e (d) manutenção de percentual mínimo de servidores em atividade.

3. A educação constitui-se como serviço público essencial, sendo admissível a paralisação da sua prestação desde que esgotados todos os meios de negociação, haja comunicação prévia à Administração e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas e que seja garantido um percentual mínimo de servidores para garantir a continuidade do serviço.

4. A inobservância aos critérios legais e parâmetros jurisprudenciais definidos pela Suprema Corte ocasiona a abusividade do movimento, que deve ser declarado ilegal.

5. Ação que se julga procedente, para o fim de declarar a ilegalidade do movimento paredista.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
em
JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Município de
Mansidão
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA